Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE 35% DO SALÁRIO MÍNIMO. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”.
2. A obrigação alimentar é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
3. A documentação apresentada não é suficiente para comprovar o dispêndio com o menor impúbere no total informado, tampouco que o alimentante aufere renda mensal no valor alegado.
4. A fixação do pagamento de alimentos, no valor equivalente a 35% do salário mínimo, mostra-se adequada à realidade das partes, observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.